Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-19.2005.8.11.0010
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA
APELADO(S):
VALDIR PIERRE SILVA ARRUDA

Número do Protocolo: 132578/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BLOQUEIO DE VIA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO – AUSÊNCIA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – ART. 24, IX, DO CTB - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.
4. Da mesma forma, consoante disposição do art. 24, IX, do CTB, compete ao órgão municipal fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95.
5. Demonstrada a conduta omissiva do ente público, que deixou de fiscalizar o devido bloqueio da via pública, que resultou na ocorrência do acidente em questão, resta configurada a responsabilidade do Estado.
5. “Considera-se indenizável o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável. 4. Recurso especial provido”. (REsp 812.506/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 27/04/2012)”
6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral, bem como evidenciados os danos estéticos permanentes na vítima.
7. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.
8. “Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”. (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).
9. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA
APELADO(S):
VALDIR PIERRE SILVA ARRUDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, M.M. Valter Fabrício Simioni da Silva, nos autos da Ação Indenizatória no 459-19.2005.811.0010 ajuizada por VALDIR PIERRE SILVA DE ARRUDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos ao autor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ) e correção monetária pelo índice IPCA a partir da sentença (Súmula no 362/STJ); bem como condenar o requerido em indenização a título de danos materiais e despesas hospitalares no valor de R$ 1.322,06 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e seis centavos), que deverão ser corrigidos pelo índice IPCA desde cada desembolso, e juros de mora a partir da citação.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não há nos autos comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do ente público que tenha nexo de causalidade com os alegados danos.
Assevera que o evento na praça Tamoios não foi realizado pelo Município, não podendo o Estado ser responsável universal por prática de atos ilícitos de outras pessoas, estando clara a existência da excludente de fato de terceiro, que rompe o próprio nexo causal.
Alega que não há de se falar em responsabilidade civil do Estado que, no caso, é subjetiva, além da existência do fato de terceiro, principalmente pelo autor não comprovar que a empresa ou realizadores do evento particular tinham autorização do Município para bloquear um via pública com corda.
Aduz subsidiariamente, que a culpa pela ocorrência do acidente foi no mínimo concorrente com a do autor, na modalidade de imprudência, que desrespeitou a regra de trânsito no tráfico em rotatória, razão pela qual se deve haver a diminuição da indenização.
Relata que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais fixados de indenização por dano estético e moral não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa do autor.
Por fim, alega que os juros moratórios de condenações impostas à Fazenda Pública, não poderá ultrapassar o percentual de 6% ao ano, e somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 1o F da Lei 9494/97, com redação da MP2180/2001, que, sendo norma especial, não foi revogada pelo CC/02 que é norma geral.
Ao final, pugna pela reforma da sentença.
Contrarrazões apresentada pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso – fls. 350/352 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fl. 360/361 -.
Os autos foram sobrestados em razão da decisão no TEMA 810 do STF.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos da Ação Indenizatória no 459-19.2005.811.0010 ajuizada por VALDIR PIERRE SILVA DE ARRUDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos ao autor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ) e correção monetária pelo índice IPCA a partir da sentença (Súmula no 362/STJ); bem como condenar o requerido em indenização a título de danos materiais e despesas hospitalares no valor de R$ 1.322,06 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e seis centavos), que deverão ser corrigidos pelo índice IPCA desde cada desembolso, e juros de mora a partir da citação.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o apelado Valdir Pierre Silva de Arruda ajuizou a presente “Ação Indenizatória” em desfavor do Município de Jaciara-MT, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e R$ 4.110,58 (quatro mil cento e dez reais e cinquenta e oito centavos), por danos materiais e custos hospitalares.
O juízo a quo acolheu parcialmente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:
“Como relatado, trata-se de pretensão do autor voltada à condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral e material em face do acidente automobilístico ocorrido em 15/08/2004, cuja causa se deu pela utilização de uma “corda” atravessada na via pública.
Após acurado exame dos autos e das provas encartadas, concluo que o pedido é, em parte, procedente.
(...)
Nesse panorama, a tese sustentada pelo réu de que não pode ser responsabilizado pelo dano ocorrido não prospera.
Isso porque a vasta documentação acostada aos autos aponta para a comprovação que o sinistro ocorreu em decorrência da corda esticada na via pública, conforme se observa dos Boletins de Ocorrência da Polícia Militar à fl. 16 e da Polícia Civil de fl. 17: “Fomos solicitados, onde telefone anônimo nos relatava que na Av. Antônio Ferreira Sobrinho próximo a praça Tamoios, a vítima que conduzia sua motocicleta veio a chocar-se em uma corda que estava atravessada na avenida. Após o acidente a vítima foi socorrida ao pronto Atendimento onde deu entrada com várias escoriações e sua motocicleta recolhida por familiares.”
Outrossim, os depoimentos das testemunhas também corroboraram com os argumentos articulados pelo autor na inicial.
Acerco dos fatos, testemunha Osvaldo Gonçalves da Silva Quarantani, afirmou: “Que morava bem próximo ao local do fato e que tinha visão da via, bem como, chegou a ver “os meninos da prefeitura” passando a corda de náilon. Que o bloqueio seria para um evento de kart. Que escutou o barulho e viu o autor caído no chão. Afirmou, também, que não havia sinalização na via. Se viu alguma fachada da empresa organizadora no local, respondeu não lembrar”. (Cd-Rom fl. 287).
A testemunha Nilton Guilherme Teles dos Santos, respondeu: “(...) Que presenciou a vítima ainda no local do acidente. Que viu a corda sobre a via, bem como, que não tinha cavalete fechando a via”.
A testemunha do requerido, Marílio Justiniano Ribeiro, relatou que: “Era Diretor do Departamento de Trânsito do Município, que quando autorizado o bloqueio de vias públicas pelo município, que há algumas normas a serem cumpridas pelo eventual interessado. Disse, ainda, que a fiscalização dessas normas era feita pela Polícia Militar por meio de convênio e ofícios. Respondeu, ainda, que sem autorização do município não pode fechar as vias públicas.”
No entanto, o demandado nada narrou acerca do mencionado convênio com a Polícia Militar, tampouco encartou qualquer documento nesse sentido.
Destarte, a responsabilidade civil do requerido se mostra cristalina, pois, não houve por parte do Poder Público Municipal a devida ação e fiscalização de seus agentes no monitoramento adequando para o bloqueio da via pública, fato preponderante para a ocorrência do acidente.
Uma vez se omitido na fiscalização das normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro de forma a evitar acidentes, como se vê do caso em testilha, o Poder público atraiu para si a inteira responsabilidade do evento danoso.
Cabe desatacar que o requerido sequer nega os fatos alegados na peça inicial pelo autor, qual seja, da existência de uma corda cruzada na via, apontando, contudo, culpa concorrente da vítima como elemento de causa para que não lhe seja imputada qualquer responsabilidade sobre o evento.
Nesse sentido, não há nos autos qualquer prova material ou testemunhal a subsidiar os fundamentos do requerido quanto à existência de culpa concorrente da parte autora de forma a contribuir para o evento acidente. Aliás, contrariamente a isto, o que se extrai dos autos é a total ausência de sinalização e fiscalização do Poder Público no controle do bloqueio da via, controle este que deveria ter por um dever de forma a dar total segurança aos condutores que trafegavam pela via.
Em arremate, há informações nos autos que nas mesmas circunstâncias e local ocorreu outro acidente e pelo mesmo motivo, qual seja, “da corda atravessada na via”, este, porém, de forma lamentável causou o óbito da vítima (fls. 198), o que demonstra o total desprendimento do município réu em tomar medidas urgentes para se evitar outros acidentes no local do fato.
Com efeito, demonstrado nos autos os elementos da responsabilidade civil – dano, culpa e nexo causal –, a condenação do município demandado é medida que se impõe à espécie.
1. Dos danos materiais.
Postulou o autor reparação por danos materiais no valor de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), mais R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) a título de custos que obteve com despesas com a motocicleta e vestuários.
Razão, em parte, lhe assiste.
No tocante aos custos com a motocicleta, observado o menor valor entre os orçamentos de fls. 44/47, tenho que o pedido prospera, pois, os custos para reparo com o veículo considerando as circunstâncias do acidente se mostra totalmente razoável.
Noutra banda, os custos com vestuários não comportam procedência, porquanto, não há nos autos prova robusta que no dia do sinistro o autor teria sofrido os prejuízos alegados, bem como, que a prova nesse sentido data de período anterior à data do sinistro 02/08/2014.
Nesse sentido, o ônus da prova nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é do autor, ônus que não se incumbiu de forma absoluta.
Com efeito, o pedido de indenização postulado pelo autor a título de dano material deve prosperar tão somente na medida em reparar os danos causados à motocicleta no valor de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
2. Das despesas hospitalares.
O pedido, em parte, prospera.
Isso porque as despesas hospitalares diretas e indiretas restaram parcialmente comprovadas.
No caso dos autos, as despesas devidamente comprovadas, ônus do autor (art. 373, I do CPC), foram tão somente no valor de R$ 853,56 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), considerando, nesse sentido, que os documentos de fls. 32/33 não se tratam de comprovantes de pagamento, mas sim de mera previsão de honorários.
Destarte, os danos a título de despesas para os tratamentos do autor merecem acolho até o limite de R$ 853,56 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
3. Dos danos morais e estéticos.
As consequências do ato ilícito praticado pelo Poder Público consistente na omissão de sinalizar e fiscalizar a via pública restaram comprovadas nos autos por meio da prova documental e testemunhal, de modo que tal omissão foi causa preponderante para a ocorrência do acidente que vitimou o autor, causando-lhe lesões narrados na inicial.
Nesse panorama, entendo preenchidos os requisitos que autorizam a reparação do requerente em danos morais e estéticos, consoante fundamento que repasso.
Os danos físicos sofridos pelo requerente em razão do acidente são cristalinos, bem como, que tais lesões também afetam sua moral.
De início, destaco o longo tratamento médico ao qual foi submetido o autor na busca de minimizar as lesões deixadas pelo acidente, conforme fls. 21/42, pois, realizadas 05 (cinco) consultas médicas entre Rondonópolis-MT e Cuiabá-MT, 04 (quatro) exames e laudos médicos.
Tais circunstâncias, não ocorrendo ou concorrendo a vítima para a causa do evento danoso, por si só, configuram elementos suficientes para caracterizar a reparação moral.
Noutra toada, as lesões estéticas sofridas pelo autor de igual forma restaram demonstradas nos autos, conforme se extrai do Laudo Médico de fls. 157/162, apontando inicialmente o Expert: “No dia 15 de agosto de 2014, quando trafegava de motocicleta foi atingido por uma corda que estava atravessada na rua, causando trauma direto sobre sua face e com a queda da moto ocorreu fratura dos ossos da face e da mão direita. A recuperação da fratura da mão foi total, não deixando sequela, e quanto ao tratamento das fraturas da face deixou como sequela restrição de movimentos da hemi-face esquerda (paralisia facial periférica de grau moderado), sua boca não abre totalmente, ocorre também má oclusão dos dentes e diminuição parcial da audição.”
O exame físico também apontou:
a) Região dorsal da mão direita com cicatriz de + ou – 4cm de bom aspecto estético localizado ao nível do 2 metacarpiano (...).
b) Olho esquerdo não fecha totalmente, ficando entre aberto ao movimento de fechamento total.
c) Comissura labial esquerda com redução dos movimentos, causando assimetria no sorriso.
d) Fechamento parcial dos lábios durante o movimento de sucção, causando assimetria e restrição na capacidade mecânica da sucção.
e) Bloqueio parcial dos movimentos das articulações temparo mandibulares causando bloqueio dos últimos graus de abertura da boca.
f) Existe defeito na oclusão dos dentes, causando déficit qualificação da mastigação.
g) A expressão fácil estática é normal, mas as expressões faciais dinâmicas são assimétricas.
h) Presença de hipoestesia na região metoniana à esquerda.
i) Houve comprometimento na sua dicção.
Em conclusão, aponta o perito: “para incapacidade de 100% em caráter temporário no período compreendido entre 15/08/2004 e 15/02/2005 e; 50% em caráter permanente e vitalício.”
Em relação ao dano estético, o médico perito atestou: “O Autor suporta um dano estético em grau moderado. Em uma tabela aleatória dento deste grau e que vai de 1 a 5 foi entendido o grau 3, para esta (s) lesão (ões) (...). Observou, contudo, que a fixação do valor pecuniário ficará a cargo do magistrado, assim como dos danos morais.
As respostas aos quesitos formulados pelas partes do mesmo modo demonstraram que o autor sofreu as lesões apontadas no estudo pericial, conforme se observa das fls. 160/162.
Portanto, demonstrado que a conduta omissiva do requerido foi o elemento principal para o evento danoso, assim como que presente o nexo causal entre o ato ilícito e os danos morais e estéticos sofridos pelo requerente, tenho que lídima a condenação da parte contrária ao pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial.
Os danos morais e estéticos devem ser aplicados para a compensação, ainda que mínima, do sofrimento físico e psíquico do parte lesada em decorrência do trauma oriundo do acidente causado pelo réu.
Caracterizado indiscutivelmente o dano moral e estético sofrido pela vítima, o quantum reparatório deve ser fixado atendendo-se determinados critérios, a exemplo da gravidade e repercussão da conduta, posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, bem como, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do agente, como forma de coibir a sua reincidência na prática ilícita e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.
(...)”

Irresignado com a sentença, o Município de Jaciara apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado os danos sofridos.
Em breve escorço fático, relata o autor, ora apelado, que trafegava de motocicleta quando sofreu um acidente, em 15/08/2004, por causa de uma “corda” atravessada na via pública em decorrência de um evento em via pública, objetivando a condenação do Município de Jaciara pelos danos materiais, estéticos e morais sofridos.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo apelado Valdir Pierre Silva Arruda em 15/08/2004, em que este conduzia sua motocicleta e se chocou por uma corda que estava atravessada na avenida.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Estado no caso.
O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia uma interdição de via pública para a realização de um evento de kart na cidade.
Isso é o que se verifica da oitiva das testemunhas, quais sejam, o sr. Osvaldo Gonçalves da Silva Quarantani e do sr. Nilton Guilherme Telles dos Santos, como trago à baila:
“TESTEMUNHA - Ia ter um evento de Kart, aí eles iam cercar a rua, fechar a rua”.

“TESTEMUNHA - Isso, subindo a avenida. E aí, e... fecharam a praça por causa que ia ter o evento, um evento, eu não sei se era uma corrida de kart, corrida de alguma coisa, e ele veio correndo e bateu nessa corda.”
JUÍZA – Mas a....eh... tinha algum aviso antes?
TESTEMUNHA – Não, não tinha”

Somado a isso, o Diretor de Trânsito do Município à época dos fatos, sr. Marílio Justiano Ribeiro declarou que “Todos os eventos que era registrado em Jaciara tinha que ter autorização do departamento de trânsito, conforme o artigo 95 do código”, acrescentando também “que havia um convênio entre polícia Militar e o município” para a realização da fiscalização.
Nessa perspectiva, como bem mencionado pelo diretor de trânsito municipal, o art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:
“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.
§ 1o A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”
Além disso, o §1o do referido artigo estabelece que a obrigação de sinalização é do responsável do evento, o que, em primeiro momento, poderia afastar a responsabilidade do Município.
Todavia, há o dever de fiscalização do Município, sobretudo quando há a realização de um evento na principal avenida da cidade, qual seja, Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, próximo à praça Tamoios.
Esse dever de fiscalização é imposta pelo art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme redação à época dos fatos, in verbis:
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas; (...)” (grifei)

Logo, ainda que o evento não tivesse participação do ente público, era obrigação do Município realizar a fiscalização do evento, a fim de averiguar se o fechamento da via pública estava ocorrendo de forma adequada a fim de não prejudicar a segurança dos transeuntes.
Somado a isso, percebe-se que o Município sequer apresentou a autorização para a realização do evento concedida pelos órgãos responsáveis. Aliás, nem o próprio diretor de trânsito tinha conhecimento quanto à autorização do evento e em relação ao bloqueio da via pública, o que demonstra, de forma inequívoca, a omissão da Administração Pública no caso, e, por consequência, culminou na ocorrência do acidente.
Ainda que possa haver eventual responsabilidade de terceiros pela realização do evento, o dever primordial de garantir a segurança a seus cidadãos no trânsito é do ente municipal, devendo o apelante, se assim entender, buscar a ação de regresso.
Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.
Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização do bloqueio da via pública, uma vez que esse era realizado somente por uma “corda”, instrumento claramente inadequado para advertir os veículos de um bloqueio.
Não bastasse isso, percebe-se de documentos juntados que na mesma data houve outro acidente na via por causa da mesma corda – fl. 198 -, comprovando que não se tratou de caso isolado e sim, de inadequação de sinalização.
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante.
Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.
Em relação aos danos materiais, os valores são incontroversos, haja vista que o apelante não se insurge quanto à reparação das despesas estabelecidas em sentença, não merecendo qualquer reparos.
De outro lado, percebe-se que a sentença condenou o apelante à reparação dos danos morais e estéticos, fixando o montante único de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
No que tange a indenização pelo alegado dano estético sofrido pelo apelado em razão do acidente, com transformação permanente no rosto, necessárias se fazem algumas considerações.
Embora o novo Código Civil não tenha previsão expressa acerca dos danos estéticos, tal como fazia o antigo codex de 1916, em seu art. 1.538, §1o, é certo que o dever de sua reparação persiste em nosso ordenamento jurídico, bem como, ainda, as despesas decorrentes de tratamentos que visem corrigi-los, certo de que ambos não se confundem.
Daí o porquê de Carlos Roberto Gonçalves afirmar que “em virtude dos progressos da cirurgia restauradora e da clínica de recuperação, o dano estético vai-se convertendo, cada vez mais, em dano patrimonial (RTJ 39:320, 47:316; RT 485:62)” (Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 690).
Isto porque, consiste o dano estético na lesão sofrida pelo agente que lhe deixar marcas permanentes, razão pela qual se a lesão for reversível, ensejando a correção através de técnicas cirúrgicas, o dano se resolve em simples danos materiais, na medida dos custos dos referidos tratamentos.
A propósito, é em razão deste caráter de sequelas no corpo da vítima que surgiu intenso debate doutrinário e jurisprudencial, prevalecendo por muito tempo o entendimento de que dano moral e dano estético se confundiam, de modo que seria impossível a cumulação de ambos. Tal posicionamento fica claro das Lições de Rui Stoco (cit., p. 1.193), in verbis:

“Mas se a lesão estética for irreversível, converte-se e, dano moral, incidindo a parte final do art. 949 do Código Civil ao prever a reparação do dano material,’além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido’”.

Todavia, predomina hoje o entendimento acerca da possibilidade de cumulação dos dois danos, reconhecendo-se a autonomia de um com relação ao outro, desde que, como não poderia ser diferente, o dano moral não resulte exclusivamente do dano estético, sob pena de se incorre no bis in idem.
Logo, como já salientou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“É possível a cumulação do dano moral e do dano estético, quando possuem ambos fundamentos distintos, ainda que originários do mesmo fato” (STJ – 2a T. – AgReg. 276.023 – Rel. Paulo Gallotti – j. 27.06.2000).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. QUEDA DE TREM. DANOS MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DANO ESTÉTICO AUTÔNOMO. DIREITO À REPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado. 2. Na hipótese em exame, entende-se configurado também o dano estético da vítima, além do já arbitrado dano moral, na medida em que, em virtude de queda de trem da companhia recorrida, que trafegava de portas abertas, ficou ela acometida de "tetraparesia espástica", a qual consiste em lesão medular incompleta, com perda parcial dos movimentos e atrofia dos membros superiores e inferiores. Portanto, entende-se caracterizada deformidade física em seus membros, capaz de ensejar também prejuízo de ordem estética. 3. Considera-se indenizável o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável. 4. Recurso especial provido. (REsp 812.506/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 27/04/2012)”

Se não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça editou também a súmula 387, que possui a seguinte redação:

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias dos autos, entendo que a pretensão do apelado no que tange aos danos estéticos procede.
Isso porque, a meu ver, os danos estéticos decorrem só existência de sequelas no corpo da vítima, a serem suportadas por aquele que violou o direito à integridade física e saúde desta, ocasionando-lhe marcas que terá de carregar consigo por toda sua vida.
Contudo, havendo a possibilidade de atenuar as marcas, e quem sabe até de eliminá-las, deverá a parte responsável pela causa do dano a custear os tratamentos necessários para tanto, sempre a partir da ótica do princípio da razoabilidade.
Aliás, os autos revelam de forma clara a extensão das sequelas do evento danoso, mormente porque não restam dúvidas sobre as consequências estéticas a que foi submetida a parte apelada após ser vítima do acidente, como se vê do laudo pericial, realizado após mais de 8 (oito) anos do acidente, in vi:
“O exame físico direcionado demonstrou:
a) Região dorsal da mão direita com cicatriz de + ou – 4cm de bom aspecto estético localizado ao nível do 2 metacarpiano (...).
b) Olho esquerdo não fecha totalmente, ficando entre aberto ao movimento de fechamento total.
c) Comissura labial esquerda com redução dos movimentos, causando assimetria no sorriso.
d) Fechamento parcial dos lábios durante o movimento de sucção, causando assimetria e restrição na capacidade mecânica da sucção.
e) Bloqueio parcial dos movimentos das articulações temparo mandibulares causando bloqueio dos últimos graus de abertura da boca.
f) Existe defeito na oclusão dos dentes, causando déficit qualificação da mastigação.
g) A expressão fácil estática é normal, mas as expressões faciais dinâmicas são assimétricas.
h) Presença de hipoestesia na região metoniana à esquerda.
i) Houve comprometimento na sua dicção.”

Ainda, apontou que houve incapacidade de 100% em caráter temporário entre o período de 15/08/2004 e 15/02/2005, ao passo que permanece incapacidade de 50% em caráter permanente e vitalício.
Assim, não há dúvidas quanto à existência dos danos estéticos.
Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.
Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso, o acidente ocasionado deixou sequelas físicas, com as quais o apelante convive diariamente, com o simples ato de se olhar no espelho, fato esse que é suficiente para causar sofrimentos e traumas, não bastasse a angústia da recuperação e da incapacidade laboral vivenciada, fatos esses que são suficientes para a cumulação das reparações.
Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais e estéticos fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:
“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”
Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.
A propósito:
“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.
A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.
Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a Fazenda Pública pugna pela incidência somente a partir do trânsito em julgado.
Entretanto, a sentença não merece reforma nesse sentido, uma vez que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Esse também é o entendimento desta Câmara, como se vê:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – omissão quanto ao TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ –EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (Súmula 362 do STJ.” (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos da tese 3.1 do Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR